Tribunal: TJDFT
Processo: 0716365-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GRESSIT REVESTIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, em face à decisão da Segunda Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que rejeitou a nomeação de bens à penhora e determinou a constrição de dinheiro por meio do sistema Sisbajud. Ajuizada a execução fiscal, a devedora e ora agravante compareceu espontaneamente aos autos e ofereceu à penhora 15.774 peças cerâmicas e com valor estimado em R$44.811,42. Intimado, o credor rejeitou a oferta e requereu a constrição de dinheiro por meio do Sisbajud. Pela decisão agravada, os bens ofertados foram rejeitados porque não atenderia a gradação legal prevista no art. 11, da Lei 6.830/80 e somente seria admitida se aceita pela Fazenda Pública, comprovado que não possui outros bens penhoráveis ou se comprovado que a penhora de outros ativos possa comprometer suas atividades. Ademais, a devedora não teria comprovado a propriedade dos bens oferecidos à penhora. Por fim, determinou a constrição por meio do sistema Sisbajud, obtendo êxito em bloquear R$46.014,60 em conta-corrente de titularidade da executada. A agravante alegou que: a) vem passando por dificuldades financeiras com insuficiência de recursos para saldar seus compromissos; b) ofereceu garantia idônea no intuito de evitar bloqueio em suas contas; c) o princípio da máxima eficácia da execução não pode se sobrepor ao da menor onerosidade, devendo ser flexibilizada a ordem preferencial insculpida no art. 11 da LEF; d) a penhora de ativos financeiros pode prejudicar o pagamento de fornecedores e funcionários; e) a recusa da Fazenda Pública sem antes avaliar os bens e imediata constrição em contas bancárias da devedora sem ciência prévia fere a garantia ao contraditório. Requereu a antecipação da tutela recursal para que sejam aceitos os bens oferecidos à penhora e imediato desbloqueio do numerário constrito por meio do Sisbajud e, ao final, o provimento do recurso confirmando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 35534033. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de execução fiscal movida pelo DISTRITO FEDERAL em face de GRESSIT REVESTIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, na qual se busca patrimônio do devedor para satisfação do crédito da Fazenda Pública do Distrito Federal. A parte executada compareceu espontaneamente aos autos (ID 84910333 e seguintes) e indicou bens à penhora (ID 83709750). Instado a se manifestar, o Distrito Federal recusou o bem oferecido e requereu o prosseguimento do feito com a penhora de ativos financeiros (ID 91491736) É o breve relatório. DECIDO. O princípio da responsabilidade patrimonial, insculpido no art. 789 do CPC, reza que o devedor responde pelo cumprimento da obrigação com todos os seus bens. Lado outro, o princípio do resultado, enunciado no art. 797 do CPC, diz que a execução deve ser realizada em proveito do exequente. Ademais, diante da gradação legal prevista no artigo 11 da Lei no 6.830/80, a penhora de bens móveis (peças de cerâmica) é condicionada à aceitação da nomeação pela Fazenda Pública ou, ainda, à comprovação de que não detém outros bens penhoráveis ou que a penhora do patrimônio expropriável que possui poderá afetar suas atividades, ensejando a aplicação do princípio da menor onerosidade como hábil a legitimar a desconsideração da ordem legalmente estabelecida. Soma-se a isto o fato de a parte executada não ter demonstrado a propriedade do bem apresentado em garantia. Assim, considerando a recusa apresentada pelo exequente, INDEFIRO a penhora do bem móvel indicado no ID n 83709750. Com relação ao pedido de penhora, verifico que foi satisfeito o requisito do art. 7o, II, da Lei no 6.830/80. Destarte, em atenção à ordem estabelecida no art. 11 da Lei no 6.830/80, DETERMINO A PENHORA dos valores pertencentes ao Executado GRESSIT REVESTIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., CNPJ: 62.708.862/0001-20, no valor de R$ 45.708,09 (quarenta e cinco mil, setecentos e oito reais e nove centavos), que deverá ser atualizado junto ao SITAF, se o caso, quando do protocolo de requisição, via sistema Sisbajud.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, não procede a alegação de cerceamento ao direito de defesa, em razão de se postergar a intimação da devedora acerca da decisão que determinou a constrição por meio do Sistema Sisbajud. O diferimento do contraditório em medidas deste jaez tem expressa previsão legal no art. 854, do Código de Processo Civil, cujo escopo é assegurar a eficácia da medida: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (Grifei) Desta forma, não se vislumbra a alegada irregularidade, uma vez que, tão logo obtida a resposta positiva quanto ao bloqueio, o juízo determinou a intimação da executada e viabilizando assim o exercício do contraditório e da ampla defesa. Quanto às demais alegações, melhor sorte não socorre ao executado. Primeiramente, conforme ressaltou o juízo, sequer há prova da propriedade dos bens apontados à penhora. A recorrente igualmente não se desincumbiu do ônus de comprovar o comprometimento de suas finanças pela penhora do numerário em conta-corrente a justificar a mitigação da ordem preferencial prevista no art. 11, da LEF. Por fim, a pretensão de desbloqueio e liberação do numerário constrito encontra óbice no art. 300, §3o, do Código de Processo Civil, o que impede seu deferimento em sede liminar. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de junho de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator